Tribunal: TJPA
Processo: 0810618-09.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810618-09.2020.8.14.0000
PACIENTE: DAVID BITENCOURT SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 E 35 DA LEI Nº
11.343/2006)
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. DENÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ART. 41 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O trancamento de ação penal por meio do
habeas corpus
é medida excepcional e somente é autorizada quando evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado, nas hipóteses de manifesta atipicidade formal ou material da conduta delituosa, presença de causa extintiva da punibilidade, ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal ou ausência de justa causa para o exercício da ação penal, hipóteses não configuradas no caso em exame;

2. Pela análise dos elementos de prova constantes dos autos, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder que justifique o reconhecimento da alegada coação ilegal imposta aos pacientes pela presente via constitucional;

3. Ordem denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, para trancamento da ação penal, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Sandro Manoel Cunha Macedo
, em favor do nacional
David Bitencourt Silva Junior
, denunciado nos autos da ação penal de nº 0001667-71.2018.8.14.0051, que visa apurar a suposta violação dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
e 35, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico), apontando como autoridade coatora o douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“O paciente foi denunciado pelo Ministério Público acusado de violar os art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Ocorre, Excelência, que tal acusação é totalmente injusta e descabida, conforme abaixo:

1- O Ministério Público assim se manifesta: “Que o denunciado é irmão de DRIEELIY FABRICIA MONTEIRO SILVA, e que teria uma conversa via Whatsapp, com a mesma 01 dia antes de ser presa, avisa que vai embora, alertando que é mais difícil controlar as coisas de longe”

2- Que o denunciado havia feito um deposito na conta de ALDARLEIDE SILVA DE OLIVEIRA, que foi ré em outra ação que apurou tráfico de drogas, sob o número 0001651-20.2018814.0051, ocorre que ALDARLEIDE não faz parte da presente ação penal.

3- A peça acusatória refere-se ao paciente como suposto envolvimento em outra ação penal, então qual a participação do mesmo na presente ação penal, pois nada consta de vinculo associativo com qualquer dos denunciados ou dos fatos apurados quanto ao núcleo de tipo previsto nos art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O respeitável Juízo, em despacho do dia 23.09.2019, recebeu a DENUNCIA, alegando que nessa fase prevalece o
“in dúbio pro societate”
, apesar da peça não individualizar corretamente a conduta do paciente, dificultando assim a defesa técnica, ferindo o princípio do contraditório e ampla defesa, determinando a audiência de instrução e julgamento para o dia 13.02.2020.

Ocorre que a audiência não ocorreu e foi remarcada, para o dia 11.02.2021, trazendo grave prejuízo ao paciente, que não consegue trabalhar com seu nome positivado na certidão de antecedentes criminais.

Evidente se mostra a carência de JUSTA CAUSA para ação penal, pois o Ministério Público não trouxe nenhuma prova clara e cristalina, que demonstrasse qualquer conduta típica.” <sic>

Por fim, requer,
ipsis litteris
.

“Portanto, confiante no elevado sentido de justiça de Vossas Excelências, e após as luzes vindas da Procuradoria, seja a ordem deferida no sentido de trancar a ação penal, por falta de justa causa, fundamentada na atipicidade de conduta do paciente, por não existir materialidade e autoria ou EXCLUSÃO do paciente da ação penal e, ao final, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva concessão do
writ
.” <sic>

Junta documentos (Id. 3886313 a 3886365).

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 3891255), sendo prestadas às informações (Id. 3927900).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento em parte da ordem e denegação (Id.
4021561
).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Analisando-se os autos,
data venia
, verifica-se que o presente remédio constitucional não merece acolhimento
.

Não se desconhece que o trancamento da ação penal mediante
habeas corpus
é medida excepcional e que somente é possível quando se constata,
a
prima facie
, a atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção de punibilidade, ausência de indícios de autoria que demonstre o não envolvimento do acusado no fato tido como delituoso, independentemente de apreciação de demais provas capazes de se produzirem somente no decorrer da instrução criminal.

Não é, contudo, o caso dos autos.

Para melhor subsidiar a presente decisão, transcrevo das informações, Id. 3927900, o seguinte:

“(...).

O paciente foi denunciado pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei nº11.343/06.

A síntese das acusações apontam que o DAVID JUNIOR está ligado à apreensão ocorrida no dia 02/02/2018 e que foi apura a conduta de 5 denunciados no processo 0001651-20.2018.8.14.0051, que tramitou neste juízo da 1ª vara criminal, ocasião em que foram apreendidos mais de 200 kg (duzentos quilogramas) da droga vulgarmente conhecida como cocaína.

Ademais, o paciente é irmão de Drieely Fabrícia Monteiro Silva (arrolada como testemunha no presente processo), sendo que conforme relatório de análise complementar de material apreendido, foi observado que 01 (um) dia antes da testemunha ser presa no processo já sentenciado por este juízo, o paciente, em conversa no aplicativo whatsapp mantém diálogo com Drieely e avisa que vai embora, alertando que é mais difícil controlar as coisas de longe, ao final aduzindo para que a irmã ‘ficasse esperta’.

Denúncia recebida e posterior resposta à acusação do paciente, designou-se audiência de instrução e julgamento, para a qual DAVID JUNIOR não foi localizado para fins de intimação, contudo, seu advogado compareceu e requereu a absolvição sumária do paciente, bem como apresentou seu novo endereço.

Redesignada a audiência de instrução para o dia 11/02/2021, às 08:30 horas, em virtude da natureza dos requerimentos de outros denunciados.

Autos acautelados em Secretaria aguardando o dia da audiência. (...)” <sic>

Demais disso, analisando-se a exordial (Id. 3886365), constata-se o inegável envolvimento do paciente nos fatos narrados, conforme se observa do trecho da peça vestibular acusatória:

“(...) Quanto ao denunciado DAVID BITENCOURT SILVA JUNIOR, cumpre consignar que este é irmão de DRIEELY FABRICIA SILVA (arrolada como testemunha neste processo), sendo que conforme relatório de análise complementar de material apreendido, observa-se que 01 (um) dia antes da testemunha ser presa no processo já sentenciado por este juízo, o denunciado DAVID em conversa no aplicativo whatsapp mantém conversa com DRIEELY e avisa que vai embora, alertando que é mais difícil controlar as coisas de longe, ao final aduzindo para que esta ‘ficasse esperta’ (fl. 1.119 do volume V do IPL).

Coadunando a participação do denunciado DAVID JUNIOR no crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, observa-se que há uma conversa (fl. 1121 do volume V do IPL) em que a testemunha DRIEELY conversa com uma pessoa identificada por ‘Paty [Diego]’ em que a testemunha faz à ‘Paty’ uma espécie de ‘prestação de contas’ do dinheiro enviado por ‘Juninho’, sendo que à fl. 1.126 há um ‘print’ de envio de dinheiro da conta do denunciado DAVID JUNIOR para a conta de ALDARLEIDE SILVA DE OLIVEIRA (tal pessoa foi ré na ação que apreendeu mais de 200 KG de droga e tramitou sob o número 0001651-20.2019.8.14.0051). (...)”

Diante desse contexto, entendo ser inviável o trancamento da ação penal, pois os pressupostos para a sua concessão não estão atendidos, haja vista que os argumentos da existência de constrangimento ilegal são exclusivamente relativos ao mérito da demanda penal e que envolve exame acurado de provas, que só serão produzidas durante regular instrução criminal para poder então se apurar a veracidade ou não das alegações insertas na peça incoativa promovida contra o paciente.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE, INÉPCIA, ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PEDIDOS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

2. O trancamento de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional, justificável somente nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade ou de ausência, demonstrada de plano, de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas.

3. Não se há cogitar de inépcia da denúncia nem de atipicidade quando se descrevem suficientemente os fatos, com a indicação de data, local, modo de execução e capitulação jurídica dos crimes, não se exigindo, pela natureza do delito e, em especial, quando se trata de crimes praticados em concurso de pessoas, a descrição minuciosa de todos os atos efetivamente praticados pelos acusados.

(...).

5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”

(HC 126.022-AgR-segundo, Rel. Min. Segunda Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 19/08/2015).

Logo, diferentemente do que alega o impetrante, há informações que dão conta da existência de fatos passíveis de apuração, não estando, a meu ver, cabalmente comprovada a atipicidade da conduta ou mesmo a total ausência de fundamentos da denúncia, como pretende o impetrante.

À vista do exposto, conheço do
habeas corpus
e em consonância com o parecer ministerial denego a ordem.

É como voto.

Belém, 14/12/2020